Tribunal: STF
Processo: ARE 1393801
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA ADMITIDA SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE. VANTAGEM PRÓPRIA DE CARGO EFETIVO. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.609 E AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA 1.157 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. PERÍODO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADO E NÃO CONSIDERADOS PARA FINS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. INSURGÊNCIA RECURSAL QUE PRETENDE A IMPROCEDÊNCIA. SERVIDORA QUE INGRESSOU NOS QUADROS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO PÚBLICO. PERDA DA EFETIVIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADI 3.609/AC. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. DISPENSA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIDOR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO E DO STF. RECURSO IMPROVIDO.” (Doc. 7, p. 1) 



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 9).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Acre apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso LV, e 37, inciso II, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que servidores públicos não concursados, sem efetividade, não fazem jus aos mesmos direitos dos servidores públicos concursados, dentre eles, o direito a gozo de licença-prêmio. Alega que “a Turma Recursal entendeu que, aos auspícios dos excertos que informam o Principio da Segurança Juridica, teria ela o direito de converter, em pecúnia, dos períodos de licença-prêmio adquiridos e não usufruídos até a data de sua aposentadoria no cargo público, mesmo em arrepio ao que dispõe a Súmula Vinculante n° 43 dessa Corte Suprema” (Doc. 10, p. 10). Discorre que “resta incontroverso que a admissão da Recorrida se dera sem concurso público, no ano de 1983 e que foi tratada como servidora efetiva apenas a partir da edição da Emenda Constitucional Estadual n° 38/2005” (Doc. 10, p. 11). Salienta que a decisão recorrida viola o que decidido por esta Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.609. Argumenta que os servidores admitidos sem concurso público, antes de 05/10/1983, mantêm exclusivamente a estabilidade excepcional, mas não a efetividade. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “afastar a possibilidade de extensão a servidores estáveis, porém sem efetividade, de direitos devidos somente a servidores efetivos, in casu, a conversão de licença-prêmio em pecúnia” (Doc. 10, p. 23).



    Arlene Vasconcelos Braga apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 11).



    A Vice-Presidência da Turma Recursal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (Doc.12).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Temas 635 e 1157 (Doc. 16).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. JUIZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. SERVIDOR APOSENTADO. SENTENÇA MANTIDA. AUTOS AFETADOS PELOS TEMAS 1157 (AI EM REX N. 1.306.505) E 635 (RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N° 1306505) NO ÂMBITO DE REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO ALINHADO COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF. JUIZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.” (Doc. 19, p. 1)



    A Presidência da Turma Recursal de origem determinou, então, o retorno dos autos a esta Corte (Doc. 23).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Ab initio, saliente-se que o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.609, Rel. Min. Dias Toffoli, declarou inconstitucional a Emenda Constitucional 38/2005, que alterou a Constituição do Estado do Acre para tornar efetivos os agentes públicos admitidos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994. Eis a ementa do julgado, in verbis: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. EC nº 38/2005 do Estado do Acre. Efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994. Violação do art. 37, II, CF. Precedentes. 



    1. Por força do art. 37, inciso II, da CF, a investidura em cargo ou emprego públicos depende da prévia aprovação em concurso público, sendo inextensível a exceção prevista no art. 19 do ADCT. Precedentes: ADI nº 498, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 9/8/96; ADI nº 208, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 19/12/02; ADI nº 100, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 1/10/04; ADI nº 88, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 8/9/2000; ADI nº 1.350/RO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1/12/06; ADI nº 289, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 16/3/07, entre outros. 



    2. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para se darem efeitos prospectivos à decisão, de modo que somente produza seus efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata do julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população. 



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (DJe de 30/10/2014, destaquei) 



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.306.505, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 1157 da Repercussão Geral, o Plenário desta Corte reafirmou o entendimento no sentido de que os efeitos da estabilidade não se igualam aos da efetividade decorrente da prévia aprovação em concurso público, motivo por que alguns benefícios são apenas para servidores efetivos. Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado, in verbis:



    “TEMA 1157 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA TESE FIRMADA NA ADI 3.609/AC. AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, por violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal. 



    2. A modulação dos efeitos realizada por esta CORTE no julgamento da ADI 3609 não conferiu efetividade aos servidores que ingressaram no serviço público estadual sem concurso até 5/2/2015. A concessão de efeitos prospectivos teve por escopo conceder ao Estado tempo suficiente para a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos que foram ocupados de forma inconstitucional, visando a evitar a paralisação de serviço público essencial. 



    3. Inexistência de direito líquido e certo ao reenquadramento no novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), criado para servidores efetivos admitidos mediante concurso público e instituído pela Lei Estadual 2.265, de 31 de março de 2010, com alterações promovidas pela Lei Estadual 3.104, de 29 de dezembro de 2015, ambas do Estado do Acre, uma vez que foi admitido em 13 de maio de 1986, sem concurso público e contratado pelo regime celetista. 



    4. Dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento tendo em vista a natureza jurídica de verba alimentar das quantias percebidas. 



    5. Agravo conhecido para DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário do Estado, e DENEGAR A SEGURANÇA. 



    6. Fixação, para fins de repercussão geral, da seguinte tese ao Tema 1157: ‘É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)’.” (DJe de 04/02/2022, destaquei) 



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que os servidores admitidos antes da Constituição da República de 1988, sem concurso público, conquanto abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT, não se equiparam aos servidores efetivos e não possuem direito ao recebimento das vantagens inerentes aos cargos efetivos.



    Nesse sentido foram os seguintes julgados, proferidos em casos iguais ao presente: ARE 1.358.486, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 07/03/2023; ARE 1.370.538, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/03/2022; ARE 1.394.373, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/11/2022; ARE 1.449.815, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 07/12/2023; e Rcl 60.693, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/09/2023.



    Destarte, forçoso concluir que o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. 



    Ex positis, PROVEJO o agravo e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Acre, para julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial, fixando os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, devidamente corrigido, observada eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente